Tribunal: TJMT
Processo: 0000219-97.2015.8.11.0036
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000219-97.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROBTON CARLOS FERREIRA MARQUES - CPF: 018.181.371-86 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO
CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR [ART.
306
, DA LEI N. 9.503/97]– RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO – VIABILIDADE –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE INTERCORRENTE – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS
ARTS
. 109 VI, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL –TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DECLARADA
–

RECURSO PROVIDO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE.

In casu, entre a data do recebimento da denúncia que se deu em 18.05.2015 até a prolação da sentença condenatória prolatada em 31.10.2019 foi ultrapassado 04 anos, 05 meses, e 13 dias sem o legítimo exercício do jus puninendi por parte do Estado. Transcorrendo portanto, o interstício temporal superior àquele delineado pela conjugação dos dispositivos do Código Penal para fins prescricionais.

Assim, deve ser
declarada
extinta a punibilidade do agente em relação ao
crime
inserto no
art
. 309 do
CTB
, pela ocorrência da
prescrição
retroativa, se transcorrido o prazo prescricional descrito no
art
. 109, VI, do CP entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ROBTON CARLOS FERREIRA MARQUES contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação penal nº. 0000219-97.2015.8.11.0036, (Cód. 35922) o condenou como incurso nas sanções do artigo 306, ‘
caput’
, da Lei 9.503/1997 – CTB, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime aberto substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito de prestação pecuniária (Art. 45§2° c/c. art. 43, I do CP), bem como, a pena de suspensão para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses. (Sentença- Id.72312512)

Inconformada com a sentença, a defesa requer pela extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição (Id.72312521)

O presentante ministerial pugnou pelo provimento do apelo para que seja declarada a extinção da punibilidade do agente, ante a ocorrência da prescrição (Id. 74821483)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Batista de Almeida, manifestou-se pelo r

provimento do recurso, para reconhecer a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição, uma vez que à luz do art. 109, VI, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id.74821483)

“SUMÁRIO: ACUSADO CONDENADO COMO INCURSO NO ARTIGO 306, CAPUT, DA LEI 9.503/1997 (CTB), À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 06 MESES DE DETENÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO SUSTENTANDO, A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, EM SUA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA SUA MODALIDADE RETROATIVA – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 ANOS – DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, TRANSCORREM MAIS DE 0 4 ANOS – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE – PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por ROBTON CARLOS FERREIRA MARQUES.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade e, por assim evidenciar matéria de ordem pública, passo a análise.

A denúncia foi oferecida em 23 de maio de 2015, nos seguintes termos: (Id.72312465)

“1° FATO Consta do presente Inquérito Polícia, que no dia 16.02.2015, por Volta das 03h:00rnin, na AV. Ponce de Arruda, em frente a Praga Getúlio Vargas, Centro, em Tesouro-MT, o denunciado Robton Carlos Ferreira Marques conduziu Veiculo Fiat/Palio EDX. Placa AGL-4942, cor preta, com capacidade psicornotora alterada, em razão da ingestão de bebida alcoólica, conforme situação atestada pelos Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante. O caderno informativo revela que na data e horário mencionados, durante segurança ostensiva da festa carnavalesca da cidade de Tesouro, a Guarnição da Policia Militar deparara-se com o denunciado conduzindo seu veículo em Manobras de zig zag, em visível estado de embriaguez. Durante a abordagem foi possível constatar que o denunciado conduziu seu veículo automotor em visível estado de embriaguez e COH1 a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de bebida alcoólica, exalando forte odor etílico e andando cambaleando, além de afirmar em seu interrogatório de fls. 08, que ingeriu algumas latinhas.

2°FATO Diante dos elementos contidos na presente pega de informação, no dia 16.02.2015, por Volta das 03h:00rnin, na Av. Ponce de Arruda, em frente a Praga Getúlio Vargas, Centro, em Tesouro-MT, o denunciado Robton Carlos Ferreira Marques, desobedeceu a ordem legal dos Policiais Militares, consistente em rejeitar ordem de para sair do Veículo. Segundo restou apurado, no horário e local acima mencionados, durante segurança ostensiva da festa carnavalesca da cidade de Tesouro, o denunciado desobedeceu ordem legal, engando-se a sair do veículo, sendo preciso o uso de foça física moderada para detê-lo. A luz do exposto, o Ministério Público Estadual.

Denuncia Robton Carlos Ferreira Marques, Como incurso nas condutas delitivas tipificadas nos arts. 306, da Lei 9.503/97 e 330 do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo Estatuto Repressor protestando para que seja recebida e autuada a presente denúncia, procedendo—se, posteriormente, a citação do denunciado, para o oferecimento de defesa, instalando—se o devido processo legal, para ao final ser condenado, ouvindo-se as testemunhas adiante indicadas.”

A materialidade delitiva repousa no Boletim de Ocorrência de fl. 09, interrogatório do acusado e depoimentos testemunhais.

A autoria, por sua vez, ressoa das declarações do recorrente e das testemunhas em Juízo.

Com efeito, cinge-se a controvérsia acerca do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua modalidade retroativa, com fundamento nos arts. 109, VI, do CP.

Do compulsar dos autos, verifica-se que o acusado foi condenado pelo crime descrito no art. 306, do CTB, à pena privativa de liberdade de 06 meses de detenção, bem como a pena de suspensão para dirigir veículo automotor por 02 meses.

Da sentença não houve recurso por parte do órgão de execução do Ministério Público, portanto, ocorrendo o trânsito em julgado para a acusação.

Como visto, concretizada a pena imposta ao apelante em 06 meses de detenção, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, ter-se-á um prazo prescricional de 03 anos.

Constata-se que entre a data do recebimento da denúncia que se deu em 18.05.2015 (Id.72312474-fl.01) até a prolação da sentença condenatória prolatada em 31.10.2019 (Id.72312512-fls.01/03) foi ultrapassado 04 anos, 05 meses, e 13 dias sem o legítimo exercício do
jus puninendi
por parte do Estado.

Transcorrendo portanto, o interstício temporal superior àquele delineado pela conjugação dos dispositivos do Código Penal para fins prescricionais.

À propósito, trago a colação, o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“[...] a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso de tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado. A prescrição constitui causa extintiva da punibilidade (art. 107, IV, 1.ª figura, do CP)." (Manual de Direito Penal, parte geral, volume I, 6. ed., – São Paulo: Saraiva, 2000, p. 671).

No mesmo sentido, doutrina Damásio Evangelista de Jesus:

“Prescrição penal é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo não exercício da pretensão punitiva ou da pretensão executória durante certo tempo. Ela se diferencia da decadência e da perempção, que também constituem causas extintivas da punibilidade. A prescrição atinge em primeiro lugar o direito de punir do Estado e, em consequência, extingue o direito de ação; a perempção e a decadência, ao contrário, alcançam primeiro o direito de ação e, por efeito, o Estado perde a pretensão punitiva.” (Prescrição Penal, 17. ed., São Paulo: Saraiva, 2008, p. 17)

E ainda:

“Na prescrição da pretensão punitiva, impropriamente denominada 'prescrição da ação', a passagem do tempo sem o seu exercício faz com que o Estado perca o poder-dever de punir no que tange a pretensão (punitiva) de o Poder Judiciário apreciar a lide surgida com a prática da infração penal e aplicar a sanção respectiva. Titular do direito concreto de punir, o Estado o exerce por intermédio da ação penal, que tem por objeto direto a exigência de julgamento da própria pretensão punitiva e por objeto imediato a aplicação da sanção penal. Com o decurso do tempo sem o seu exercício, o Estado vê extinta a punibilidade e, por consequência, perde o direito de ver satisfeitos aqueles dois objetos do processo.” (ob. cit., p. 23)

À propósito, é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, LEI 9.503/97) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – PROCEDÊNCIA – LAPSO TEMPORAL, ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, SUFICIENTE PARA ENSEJAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. - Constatado que o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença é superior a aquele previsto no art. 109, VI, do CP, antes das alterações trazidas pela Lei n.º 12.234/2010, de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade justificada pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 109, VI, c/c 110, § 1º, todos do CP.
(TJMT - Ap n° 141043/2016 - 2ª C. Criminal - Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho – J. 30/11/2016, DJe 12/12/2016).

APELAÇÃO
CRIMINAL – CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO EM RELAÇÃO AO
CRIME
PREVISTO NO ARTIGO
306
, DO
CTB
; ABSOLVIÇÃO QUANTO À INFRAÇÃO DO ARTIGO 309, DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA ABSORÇÃO – DELITOS AUTÔNOMOS – ENTENDIMENTO DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, BEM COMO ATÉ A PRESENTE DATA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DECLARADA
DE OFÍCIO. “Os
crimes
previstos nos
arts
.
306
e 309 do
CTB
são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do
crime
de embriaguez ao volante” (AgRg no REsp n. 745.604/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/8/2018).Deve ser
declarada
a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre o recebimento da denúncia, a prolação da sentença e o julgamento do recurso, decorre tempo caracterizador da
prescrição
retroativa
. (N.U 0003652-79.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021)

Quanto à pena acessória aplicada ao Apelante, suspensão da Carteira Nacional de Habilitação por 02 (dois) meses, que foi substituída por uma pena restritiva de direito, na forma de prestação em pecúnia, sabendo-se que esta corre no mesmo prazo que a pena privativa de liberdade quando é cumulativamente aplicada, como é o caso dos autos, consuma-se, igualmente, a extinção da punibilidade respectiva.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA PRESCRIÇÃO DA PENA DE MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. A prescrição da pena de multa ocorre no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, quando tenha sido cumulativamente aplicada, conforme preceitua o art. 114, II, do Código Penal. 2. Embargos de declaração acolhidos apenas para esclarecer que a sanção pecuniária no valor de 10 (dez) dias-multa, cumulativamente aplicada à pena privativa de liberdade - com prescrição reconhecida -, encontra-se igualmente fulminada pela prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado
. (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no Ag: 1324312 SP 2010/0117397-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/06/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2013).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, declarando-se extinta a punibilidade do crime imputado a ROBTON CARLOS FERREIRA MARQUES, previsto no art. 306, da Lei 9.503/97.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021